Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PJE – RAI No: 1012266-53.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GIDEILDO DO NASCIMENTO LIMA contra decisão interlocutória que, na AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que a ré restitua imediatamente o valor salarial descontado indevidamente da conta do autor, referente à fatura de cartão de crédito, nos termos postos na exordial.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, o débito em conta corrente não se vincula à vontade unilateral do banco, mas se ampara, em tese, na vontade do recorrente manifestada quando da assinatura do contrato.
Assim, em que pese o agravante alegar que “a modalidade de pagamento acordada entre as partes era mediante emissão de boleto”, nada trouxe aos autos para sua comprovação, ou tampouco o valor total do débito, uma vez que, segundo orientação do STJ: “Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.” (REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021.)
Assim, prima facie, não demonstrada a abusividade alegada, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo até o advento de decisão final pelo Colegiado.
Comunique-se ao juízo a quo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora